Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-24.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Religião
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Injúria racial – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas ou atipicidade – Impossibilidade – Dolo específico demonstrado – Condenação mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso III do Código Penal.

Recurso improvido.